Tribunal: TJBA
Processo: 8023948-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023948-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANE COSTA SANTOS e outros Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO LIMINAR DO PODER FAMILIAR DE GENITORES SOB ACUSAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA GRAVE, MAUS-TRATOS, EXPOSIÇÃO A RISCOS E ABANDONO. PROVAS TÉCNICAS INDICANDO OMISSÃO REITERADA, INEXISTÊNCIA DE LAÇOS AFETIVOS E FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. ESCUTA QUALIFICADA DA CRIANÇA. PROCESSO AVANÇADO DE VINCULAÇÃO COM PRETENDENTES À ADOÇÃO. INCLUSÃO DAS INFANTES NO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Juliane Costa Santos e Adeilton Nogueira Ferreira contra decisão liminar proferida pela 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Jequié/BA, nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar n.º 8001089-95.2025.8.05.0141, que suspendeu o poder familiar dos agravantes em relação às filhas Sophia, Alice e Alana Costa Ferreira, e autorizou sua inclusão no Cadastro Nacional de Adoção (CNA). A decisão baseou-se em denúncias e relatórios técnicos que apontaram situação de negligência, abandono, violência doméstica, uso de drogas pelos genitores e ausência de laços afetivos protetivos. A Defensoria Pública sustenta ausência de contraditório, defende esforço de reabilitação da genitora e alega inexistência de prova contemporânea. Efeito suspensivo foi inicialmente concedido, mas, após instrução probatória, a decisão foi revista em julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão liminar do poder familiar dos agravantes observou o devido processo legal e respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o quadro fático-probatório atual autoriza a manutenção da medida liminar, com a inclusão das crianças no Cadastro Nacional de Adoção e continuidade do processo de vinculação com família substituta. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão do poder familiar pode ser determinada liminarmente, desde que devidamente motivada e fundada em elementos concretos que demonstrem risco à integridade física, psíquica ou moral da criança, conforme jurisprudência do STJ. Laudos atualizados do CREAS e da Unidade de Acolhimento demonstram abandono reiterado, negligência grave, recusa dos genitores em aderir ao tratamento psicossocial e reincidência no uso de substâncias psicoativas, inclusive durante nova gestação. Escuta qualificada da criança Sophia, com base no art. 100, parágrafo único, XII, do ECA, revelou desejo claro de não retornar ao convívio parental, por medo e sofrimento emocional causados pela convivência anterior. A interrupção do processo de vinculação afetiva com os pretendentes à adoção, em razão do efeito suspensivo deferido, causou regressão comportamental e sofrimento psicológico às crianças, segundo avaliação técnica. A jurisprudência do STJ reconhece que o princípio do melhor interesse da criança pode justificar a destituição do poder familiar quando demonstrada negligência sistemática, descaso parental e ausência de vínculos afetivos seguros. O material probatório atualizado demonstrou agravamento da situação fática e desmentiu a alegação de reabilitação dos genitores, revelando padrão contínuo de risco e abandono, incompatível com o retorno das crianças ao seio familiar natural. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A medida liminar de suspensão do poder familiar é legítima quando fundada em provas técnicas que evidenciem risco concreto e atual à integridade física, emocional e psíquica da criança. A escuta qualificada da criança deve ser considerada como elemento probatório relevante na análise da viabilidade de reintegração familiar. A interrupção injustificada de processo avançado de vinculação afetiva com pretendentes à adoção configura risco de revitimização e prejudica o desenvolvimento emocional da criança. A pobreza, isoladamente, não justifica a destituição do poder familiar, mas não impede a adoção de medida extrema quando associada a negligência grave, ausência de cuidado parental e risco persistente. Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 23, 28, §1º, 100, parágrafo único, XII; CPC, arts. 300, caput, e 1.021, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2023403/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 25.04.2023, DJe 10.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1009314/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 20.04.2017, DJe 02.05.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023948-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JULIANE COSTA SANTOS e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .